Tribunal: TJES
Processo: 5002408-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002408-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: MORGAN MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002408-79.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão (ID 738058) que deferiu parcialmente a liminar requerida por
MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP
determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de cobrar o valor do consumo contratado e passasse a cobrar, durante o período de exceção decorrente da pandemia do corona vírus, o valor relativo ao consumo da unidade, além de se abster de suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento no mesmo período.

Em suas razões recursais (ID 738050) a recorrida aduz que
(i)
a prova dos autos demonstra que não houve alteração no consumo de energia elétrica por parte da agravada;
(ii)
não estão presentes os requisitos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão;
(iii)
a decisão recorrida causa enorme impacto em todo o setor elétrico e sua manutenção ocasiona risco de colapso do fluxo de caixa da recorrente;
(iv)
a
Resolução Normativa nº 891/2020, revogou o disposto na Resolução Normativa nº 878/2020, que impedia a suspensão do fornecimento dos serviços para as unidades consumidoras que prestassem serviços essenciais;
(v)
a Resolução nº 878/2020 sequer se aplicava a parte recorrida;
(vi)
o Judiciário extrapolou os limites normativos da Resolução ANEEL nº 878/2020, invadindo a competência da União para legislar sobre o tema.

Liminarmente deferi o pleiteado efeito suspensivo (ID 756334).

Intimada, a agravada não se manifestou (ID 1109292).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra

a r. decisão (ID 738058) que deferiu parcialmente a liminar requerida por
MORGAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA – EPP
determinando que a concessionária de serviço público se abstivesse de cobrar o valor do consumo contratado e passasse a cobrar, durante o período de exceção decorrente da pandemia do corona vírus, o valor relativo ao consumo da unidade, além de se abster de suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento no mesmo período.

Na origem, a agravante requereu tutela cautelar em caráter antecedente em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
visando, liminarmente, que a concessionária de serviços públicos fosse compelida
(i)
a não interromper o fornecimento de energia elétrica enquanto perdurar os efeitos da pandemia do coronavírus e
(ii)
suspender a obrigação de adimplir com o valor integral da demanda contratada no pacto DECB-ES-04903-2017.

Como fundamento para a pretensão deduzida, a sociedade empresarial agravada aduziu que a pandemia decorrente do novo coronavírus a impediu de exercer suas atividades empresariais nos moldes que realizava antes das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades competências.

Por tal razão aduziu que o contrato de fornecimento de energia por demanda contratada tornou-se onerosamente excessivo porque adimpliria com valores não consumidos.

Salientou, ainda, a necessidade de conferir interpretação a Resolução ANEEL nº 878/2020, de modo a impor a recorrida a obrigação de não interromper o fornecimento de energia elétrica em decorrência de eventual inadimplemento.

Como mencionado, o Juiz Singular deferiu a medida requerida e determinou que a concessionária de serviço público se abstivesse de cobrar o valor do consumo contratado e passasse a cobrar, durante o período de exceção decorrente da pandemia do corona vírus, o valor relativo ao consumo da unidade, além de se abster de suspender o fornecimento de energia em caso de inadimplemento no mesmo período.

Irresignada a EDP interpôs o presente recurso sustentando que
(i)
a prova dos autos demonstra que não houve alteração no consumo de energia elétrica por parte da agravada;
(ii)
não estão presentes os requisitos necessários à aplicação da Teoria da Imprevisão;
(iii)
a decisão recorrida causa enorme impacto em todo o setor elétrico e sua manutenção ocasiona risco de colapso do fluxo de caixa da recorrente;
(iv)
a
Resolução Normativa nº 891/2020, revogou o disposto na Resolução Normativa nº 878/2020, que impedia a suspensão do fornecimento dos serviços para as unidades consumidoras que prestassem serviços essenciais;
(v)
a Resolução nº 878/2020 sequer se aplicava a parte recorrida;
(vi)
o Judiciário extrapolou os limites normativos da Resolução ANEEL nº 878/2020, invadindo a competência da União para legislar sobre o tema.

Ao receber o recurso deferi a liminar (ID 756334).

Pois bem.

Após nova análise dos autos, tenho por confirmar o entendimento já formalizado liminarmente.

Isso porque, como venho me posicionamento em demandas semelhantes à presente, entendo que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nas competências administrativas e legislativas da União, prescritas nos artigos 21 e 22 da CF.

Não obstante, cabe ao Poder Judiciário, dada a inafastabilidade também consagrada na Constituição Federal (inciso XXXV, art. 5º, da CF), analisar o conflito de interesse posto e a pretensão deduzida pela parte agravada que, no meu modo de entender, em nada atinge as competências privativas da União Federal.

A Resolução ANEEL nº 878/2020 assim dispôs:

Art.

1º Estabelecer as medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição

de

energia

elétrica em

decorrência

da calamidade

pública atinente

à

pandemia

de coronavírus (COVID-19).

Parágrafo único. As medidas previstas nesta Resolução poderão ser reavaliadas a qualquer tempo.

Art. 2º

Fica

vedada

a

suspensão

de

fornecimento

por

inadimplemento

de

unidades consumidoras:

I - relacionadas ao fornecimento de energia aos serviços e atividades considerados essenciais, de que tratam o Decreto nº 10.282, de 2020, o Decreto º 10.288, de 2020 e o art.

11 da Resolução Normativa nº 414, de 2010;

II - onde

existam

pessoas

usuárias

de

equipamentos

de

autonomia

limitada,

vitais

à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica;

III -residenciais assim qualificadas:

a)

do

subgrupo

B1,

inclusive

as

subclasses

residenciais

baixa

renda;

e

b)

da

subclasse

residencial

rural,

do

subgrupo

B2;(Revogado

pela

REN

ANEEL 891,

de 21.07.2020)

IV - das unidades consumidoras em que a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

V -nos

locais

em

que

não

houver

postos

de

arrecadação

em

funcionamento,

o

que

inclui instituições

financeiras, lotéricas,

unidades

comerciais

conveniadas,

entre

outras,

ou

em

que

for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.

É importante considerar que, em razão da pandemia mundial causada pelo coronavírus, as autoridades governamentais se obrigaram a tomar medidas rigorosas, mas extremamente necessárias para o enfrentamento da COVID-19, como o isolamento e o distanciamento social, o uso obrigatório de máscaras para diminuir o risco de contaminação e o fechamento de fronteiras e comércio, por exemplo, as quais interferem, de modo significativo, na vida das pessoas, restringindo o direito de ir e vir e o exercício de atividades econômicas.

Por outro lado, as autoridades governamentais lançaram mão de uma série de medidas necessárias ao auxílio das pessoas físicas e jurídicas nesse momento tão extraordinário enfrentado.

A Resolução
ANEEL nº 878/2020 é uma forma encontrada pela União, autoridade que possui competência material e legislativa para tratar acerca da energia elétrica, de conferir aos setores reputados como essenciais a manutenção do fornecimento do serviço, mesmo em caso de eventual inadimplemento.

Tal escolha política tem respaldo no disposto no artigo 175 da Constituição Federal que confere ao Poder Público a regulamentação das políticas tarifárias, senão vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

Com efeito, em que pese o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, é necessário ponderar que eventual ingerência na política tarifária deve ser realizada de acordo com os Princípios Constitucionais, quando presente clara ilegalidade que demande a intervenção jurisdicional.

No caso, a escolha legislativa encontra-se no âmbito da discricionariedade do legislador e parece-me razoável e proporcional, tendo em vista o momento extraordinário vivenciado por toda a sociedade – inclusive por aquelas sociedades empresárias concessionárias de serviços públicos.

Ademais, é de se considerar que
a Resolução Normativa ANEEL nº 891/2020 revogou o disposto no inciso I, do art. 2º da Resolução Normativa nº 878/2020, de modo que não mais perdura a vigência do dispositivo que amparou a pretensão da recorrida no que diz respeito à abstenção da interrupção do fornecimento.

Por fim, é importante mencionar que a recorrente, nas razões colacionadas, demonstra o histórico de consumo da agravada após o início da pandemia, comprovando que nos meses de março e abril de 2020, o consumo de energia não foi reduzido significativamente, tendo suplantado, inclusive, a demanda contratada.

Desse modo, não me parece razoável impor à recorrente a obrigação de não fazer objeto da decisão recorrida, porquanto a manutenção ocasiona desproporcional ingerência no pacto celebrado pelas partes.

Outrossim, é de se relevar que os documentos dos autos demonstram, efetivamente, que as partes firmaram contrato de fornecimento de energia elétrica mediante demanda contratada. Contudo, os mesmos documentos demonstram que o consumo da recorrida supera a demanda contratada, de modo a demonstrar que a tese deduzida na origem – de onerosidade excessiva - não se sustenta.

Ora, se a agravada consome quantia superior àquela contratada, não há que se falar em onerosidade excessiva pela manutenção do contrato no período em que vigorou as restrições às suas atividades empresariais, já que, em tal momento seu consumo era maior do que aquele contratado.

Ademais, também não é demais relembrar que toda a população mundial está sofrendo os efeitos financeiros decorrentes da pandemia, de modo que o Poder Judiciário deve agir com muita cautela e zelo, a fim de não interferir
inconstitucionalmente
na atividade empresarial.

Ainda que seja possível aferir, em casos concretos e devidamente instruídos, eventuais desequilíbrios financeiros ocasionados aos contratos celebrados antes da pandemia,
a intervenção jurisdicional em tais casos deve ser lúcida e pautada em provas concretas do desequilíbrio, o que não se vislumbra no presente caso
.

Como dito, não se desconhece que os efeitos sofridos impactaram de alguma forma a atividade comercial, contudo, o enfrentamento de tais circunstâncias deve ser feita de modo a adequar a prestação dos serviços à nova realidade, sem, todavia, amparar a “proteção ao inadimplemento” pretendida, principalmente em relação ao pagamento de um serviço que permanece sendo prestado e é efetivamente consumido.

Assim, por compreender que a recorrida não demonstrou a alegada onerosidade excessiva que fundamenta o pedido formulado e, consequentemente não comprovou o mencionado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entendo que a decisão deve ser reformada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – CONSUMO SUPERIOR - INDEFERIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

1.

A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.

N
os casos em que o fornecimento de energia elétrica se dá por meio de demanda contratada e restar comprovada que a redução significativa das atividades empresariais implicou em diminuição do consumo de energia elétrica seria possível aferir um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, já que a unidade consumidora pagaria pelo fornecimento de uma demanda de energia elétrica que, diante das restrições impostas, não mais é utilizada.

3.
Não obstante, no caso dos autos, as provas demonstram que, mesmo com as restrições impostas pelos órgãos sanitários, a recorrida consumiu demanda de energia superior à contratada, de modo a não ser possível aferir, no caso concreto, a alegada onerosidade.

3.
A ausência de prova do impacto financeiro efetivamente sofrido pela recorrida, tampouco a inexistência de prova do desequilíbrio do contrato firmado com a concessionária de energia elétrica, impõe a reforma da decisão recorrida, uma vez que ausente o requisito da verossimilhança necessário ao deferimento da tutela requerida junto ao juízo de origem.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.